Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-93.2013.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000888-93.2013.8.14.0083

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: GENIVAL SOUZA NOVAES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
.
INA
DMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
FUNDADA NO ART. 1.030, V, DO CPC.
CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
ERRO GROSSEIRO.

IMPOSSIBILIDADE DE
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES STJ
.
RECURSO N
Ã
O CONHECIDO
.

1
.
O recurso cabível da decisão que
n
ão admite
recurso especial com fundamento em súmulas do Superior Tribunal de Justiça é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4
. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

41.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (16 a 23 de novembro de 2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Vice-Presidente / Relator):

Trata-se de agravo interno (id. 9966067), interposto pelo Município de Curralinho, com fundamento nos
arts
. 1.021 e seguintes, do Código de Processo Civil, c/c o art. 289 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, insurgindo-se contra a decisão registrada sob o id. 9155049, que, em juízo primário de admissibilidade escudado no art. 1.030, V, do CPC, não admitiu o recurso especial submetido (id. 8276956).

Sustentou a parte recorrente, em síntese, o atendimento dos requisitos legais do recurso especial, requerendo, por conseguinte, o provimento do agravo, sucedendo-se o trânsito do recurso à instância
ad quem
.

Fora apresentadas contrarrazões, conforme documento juntado sob o id. 10758897.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

Observa-se,
in
casu
,
que

a
decisão agravada não admitiu o recurso especial interposto (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil),
diante da
incidência do enunciado

da súmula n.º 07

d
o Sup
erior Tribunal de Justiça
.

Destarte, deve
ria ter sido
desafiada pelo
agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õe
s endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça,
de modo que a
interposição de agravo interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
.
Exemplificativamente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à presidência do tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie.

2. "A inobservância do regramento próprio à interposição do recurso contra a decisão da Corte de origem que inadmite o recurso especial, revela erro grosseiro, a impedir o conhecimento do agravo, não comportando a aplicação do princípio da fungibilidade" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.646.439/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
13/8/2020).

3. Ainda que superado tal óbice, a insurgência não poderia ser conhecida, por ausência de impugnação das causas específicas de inadmissão do recurso especial.

4. Agravo regimental não provido
”

(
AgRg
no
AREsp
1799215/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido
”

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)
.

“
AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido
”

(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)
.

Portanto,
considerando que
o
recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para interposição do meio impugnativo adequado,
a decisão de não admissão do recurso especial transitou em julgado, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, constante de inúmeros precedentes, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar o materializado nos autos do agravo interno no mandado de segurança n.º 27.352/DF, julgado pela Corte Especial em 22/06/2021 (
DJe
01/07/2021), assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS, DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE DESCABIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se admite,
via de regra
, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica.

2. No caso, depois de seguidos recursos inadmitidos, a parte manejou recurso extraordinário, também inadmitido, com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF). Contra essa decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, porque o único recurso cabível seria o agravo interno.
E, por se tratar de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, aplicou-se a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso. Portanto, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Ausência de direito líquido e certo amparável pela via mandamental.

3. Agravo interno desprovido
”
(
AgInt
no MS 27.352/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/06/2021,
DJe
01/07/2021).

Por todo o exposto
,
voto pelo
não conhe
cimento do
agravo interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES

VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 23/11/2022